Tribunal: TJDFT
Processo: 0735192-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735192-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VICENTE NETO DE AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1o, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES OU CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP). 2. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo, inviável o pleito absolutório. 3. Há dolo do agente quando não é apresentada nenhuma prova de boa-fé. Ausente a documentação do objeto e o recibo de pagamento, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório para a forma mais branda (art. 180, caput e § 3o), em razão do exercício da atividade comercial exercida pelo réu, quando de sua prisão em flagrante em seu estabelecimento. 4. Não há se falar no reconhecimento da confissão espontânea, tendo em vista que o réu negou a prática do crime quando de seu interrogatório judicial, sendo os fatos confirmados pela prova oral do outro corréu e pela oitiva das testemunhas (policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante), sendo que suas declarações não repercutiram na livre convicção do julgador. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 180, §§ 1o e 3o, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, afirmando que deve ser absolvido pelo crime de receptação qualificada em face da atipicidade da conduta, por ausência de provas de dolo na prática do delito, ou que seja desclassificado o crime para o de receptação culposa ou simples; e b) artigo 65, inciso III, alínea “a”, do CP, ao argumento de que seria possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que seja caso de reincidência específica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 180, §§ 1o e 3o, do CP, e 386, incisos III e VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 65, inciso III, alínea “a”, do CP, porque tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas decidiu: “Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência (...). O apelante pleiteou ainda o reconhecimento da confissão espontânea, porém, mais uma vez razão não lhe socorre, tendo em vista que o mesmo negou a prática do crime quando de seu interrogatório judicial, sendo os fatos confirmados pela prova oral do outro corréu e pela oitiva das testemunhas (policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante), sendo que suas declarações não repercutiram na livre convicção do julgador, razão pela qual não deve ser reconhecida” (ID 24075239); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027